Tribunal: TJPA
Processo: 0811637-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811637-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 AMBOS DA LEI N° 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTE A NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO, A RESPEITO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REALIZADA NOS AUTOS. PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, PARA QUE SEJAM ENVIADOS OS AUTOS AO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A alegação resta prejudicada, pois conforme informações do Magistrado
a quo
e em consulta ao Sistema Pje, verifiquei que o pedido de exceção de incompetência foi decidido na data de 30.11.2020;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 09 de fevereiro e término à 14 horas do dia 11 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, o qual se encontra preso preventivamente, em decisão proferida pelo do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos do processo nº 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração, que o processo de origem (PJE) trata de busca e apreensão requerida pelo Núcleo de Inteligência Policial – NIP contra diversos cidadãos residentes no Município de Igarapé-Miri, dentre eles o Paciente, em face de suposto crime de organização criminosa para tráfico de drogas. Foi, assim, decretada prisão preventiva em face dos indiciados. Que diante da natureza do processo dizer respeito especificamente a envolvimento de organização criminosa, na data de 22.07.2020, o Paciente, por meio de outro procurador, arguiu a exceção de incompetência nos autos.

Aduzem que em 12.08.2020, esta Relatora Excelência intimou o representante do Ministério Público a se manifestar acerca da exceção de incompetência.

Que há nos autos diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, alguns dentre os quais o Ministério Público se manifestou, e o Juízo proferiu decisão, advindo outros posteriormente, que também já foram remetidos para parecer ministerial. Dessa forma, passou-se adiante da exceção de incompetência, que permanece sem parecer e sem decisão, pelo que se faz necessário reiterar, sob novos fundamentos, a competência correta para averiguação do suposto ilícito penal.

Alegam os ilustres causídicos, que o pedido foi realizado em 31.08.2020, e até o presente momento, passados quase 3 (três) meses, o pedido não foi analisado, enquanto o Paciente se encontra encarcerado, evidenciando indubitável falta de prestação jurisdicional, tendo a defesa arguido novamente a exceção, em 08.10.2020, que também permanece sem decisão.

Que a defesa apresenta este remédio Constitucional para que seja garantida a proteção de um direito fundamental do Paciente.

Asseveram que no caso em apreço, não há motivo para delonga à análise do pedido, quanto a devida prestação jurisdicional que lhe é garantida, em frontal contrariedade ao que dispõe o art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Com maior razão de ser, por óbvio, em caso que envolve réu preso e portador de doença grave, bem como genitor de menor que necessita de seus cuidados.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requerem os nobres advogados impetrantes, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da medida liminar,
determinando o declínio da competência
, enviando os autos ao juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, ou, subsidiariamente,
que determine ao Juízo que se manifeste a respeito da exceção de incompetência realizada nos autos
, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça.

Na data de 24.11.2020, indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, o Juízo
a quo,
através do

Ofício nº 155/2020-GJ, de 30 de Novembro de 2020, esclareceu que:

“(...) Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ALENQUER FARIAS DA SILVA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que ALENQUER FARIAS DA SILVA, ora paciente, estaria atuando ativamente no comercio ilegal de drogas neste município de Igarapé-Miri, em parceria com seus filhos “Molequinho”, “Anderson”, “Alexandre”, e outros representados, sendo um dos grandes fornecedores de drogas da cidade. No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva ALENQUER FARIAS DA SILVA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Em 17.09.2020 foi indeferido pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar apresentado em favor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, eis que não demonstrou preencher os requisitos legal para a concessão do benefício.

No dia 30.11.2020 foi recebida a denúncia, em desfavor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, ora paciente, e outros denunciados,
bem como rejeitada a exceção de incompetência apresentada pelo acusado.

Por fim, informo que os autos encontram-se em Secretaria, para fins de citação dos réus. (...)”. (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
ausência de prestação jurisdicional ante a não manifestação do Juízo
a quo
,
a respeito da exceção de incompetência realizada nos autos
, bem como
o declínio da competência, para que sejam enviados os autos ao juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Vejo que a alegação do impetrante, restou prejudicada.

Ocorre que conforme informações do Magistrado
a quo
e em consulta ao Sistema PJe, constatei que o pedido de exceção de incompetência foi decidido na data de 30.11.2020, vejamos:

“(...) Trata-se de exceção de incompetência oposta pela defesa de
ALENQUER FARIAS DA SILVA, ALEXANDRE MIRANDA COSTA e de ANDERSON COSTA DA SILVA.

Sustentam a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito em razão de tratar-se de crime de organização criminosa, cuja competência seria do Juízo da vara especializada em processamento e julgamento por crimes praticados por organizações criminosas, razão pela qual requereu a declinação da competência, e, por conseguinte, o envio dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Instado a se manifestar, o representante do MP opinou pela rejeição da presente exceção de incompetência (id. 21527095).

É o sucinto relatório. Decido.

Não merece acolhimento a exceção de incompetência oposta.

A Lei nº 10.850/2013 traz a definição exata do que se caracteriza Organização Criminosa.

Trata-se, assim, da associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 04 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia de
id. 21527095
não configura, a priori, Organização Criminosa (Lei nº 10.850/2013), tampouco consta tipificação penal nesse sentido.

É cediço que uma Organização Criminosa é um
plus
em relação a uma associação criminosa, e, que, para sua configuração, não basta a reunião de 04 (quatro) ou mais pessoas, de modo permanente ou estável, para a prática de crimes, exige-se a presença de alguns requisitos, dentre os quais: divisão de tarefas bem definidas, estrutura organizacional em modelo empresarial, o que não se enquadra nos fatos narrados da denúncia, afastando-se a competência da vara especializada.

DIANTE DO EXPOSTO, seguindo parecer ministerial, REJEITO a exceção de incompetência, e mantenho a competência deste Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri para processar e julgar o presente feito.
(...)”. (grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada ante a
prejudicialidade do pedido
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021